Tribunal: CARF
Processo: 10410.723526/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-11-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.723526/2012-35
ACÓRDÃO
3201-012.672 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 10/01/2012
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA ISOLADA. APLICABILIDADE
Nos casos de compensação considerada como não declarada, se impõe a
exigência de multa isolada calculada sobre os débitos indevidamente
compensados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.672 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723526/2012-35
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente processo de lançamento de ofício, por meio do qual é exigida da
contribuinte acima qualificada a importância de R$ 1.064.181,24, devida a título
de multa isolada aplicada em face de compensação considerada como não
declarada, objeto de outro processo, o de n.o 10410.724264/2011-45.
De acordo com a Descrição dos Fatos, o lançamento se deu em face de a
contribuinte ter apresentado PER/Dcomp, intentando a compensação de débitos
com créditos de terceiros. Tal intento foi objeto de outro processo administrativo,
no âmbito do qual foi indeferido e, mais, resultou na consideração da
compensação como não declarada. Assim, em face do parágrafo 4.o do artigo 18
da Lei n.o 10.833/2003, foi aplicada a penalidade.
Irresignada com o lançamento tributário, a contribuinte apresentou impugnação,
na qual apresenta suas razões.
Inicialmente, alega que apesar de haver a previsão legal para a imposição da
penalidade (parágrafo 4.o do 18 da Lei n.o 10.833/2003), tal exigência se
conforma como um bis in idem, pois a penalidade será cobrada de forma
cumulativa com a multa de ofício exigida conjuntamente com a cobrança dos
débitos não homologados.
Alega, também, que a penalidade "se mostra ilegal e inconstitucional, pois:
a) viola o direito de petição [...]; b) implica na aplicação de sanção política; c)
impõe sanção sem a infração à lei, ou seja, independentemente da prática de ato
ilícito pelo contribuinte; d)viola o princípio do Substantive Due Process of Law:
ausência
de
proporcionalidade
e
razoabilidade".
Colaciona
excertos
jurisprudenciais e doutrinários destinados a pretensamente ver corroborada sua
insurgência.
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito
tributário, conforme ementa do Acórdão no 07-43.632 - 4a Turma da DRJ/FNS que apresentou o
seguinte resultado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 10/01/2012
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA ISOLADA. APLICABILIDADE
Nos casos de compensação considerada como não declarada, se impõe a
exigência de multa isolada calculada sobre os débitos indevidamente
compensados.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.672 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723526/2012-35
3
Data do fato gerador: 10/01/2012
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva, alegando
em síntese que a legislação utilizada pela autuação foi introduzida pela Lei 12.249/2010, portanto
não poderia ser utilizada nas DCOMPs transmitidas entre 11/02/2007 e 29/08/2007.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
A Recorrente apresenta a argumentação que a multa isolada cobrada no presente
Auto de Infração foi incluída pela Lei 12.249/2010 e como as DCOMPS foram transmitidas entre
11/02/2007 e 29/08/2007 não poderia ser cobrada referida multa isolada.
Realmente os §§ 15, 16 e 17 do artigo 74 da Lei 9430/1996 foram incluídos pela Lei
12.249/2010 que teve sua vigência a partir de 11 de junho de 2010.
Todavia o auto de infração não está baseado nesses parágrafos e sim no §12, inciso
II da Lei 9430/1996 e não dos parágrafos questionados pela Recorrente.
Além disso a multa aqui tratada está baseada no Art. 18, §4°, da Lei no 10.833/03,
incluído pela Lei no 11.051/04, com redação dada pela Lei no 11.488/07, a qual estava vigente na
época dos fatos.
Apesar dessa legislação ter sido alterada, para não cobrar tal multa quando
somente a compensação não for homologada, nos casos em que as DCOMPS forem consideradas
como não declaradas, a punição está mantida.
A redação do art. 18 da Lei no 10.833/ foi novamente alterada pelo art. 117 da Lei
no11.196, de 21 de novembro de 2005, que alterou o § 4o do art. 18 da Lei no 10.833/2003, que ao
incluir dentre as penalidades possíveis o inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96, passou a permitir o
lançamento da multa no percentual de 75%, ou seja, nos pedidos de compensação considerados
não declarados, a multa seria exigida, mesmo que não restasse configurada as hipóteses previstas
no arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64. O art. 117 da Lei no 11.196/2005 foi assim redigido.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.672 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723526/2012-35
4
Art. 117. O art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a vigorar
com a seguinte redação: (Vigência)
"Art. 18.
(...)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado, quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se os percentuais previstos:
I - no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; II ­
no inciso II do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, nos
casos de evidente intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis."
O art. 132 da Lei no 11.196/2005 definiu a data de 14/10/2005, como data em que
passou a produzir efeito no mundo jurídico as alterações promovidas na penalidade por DCOMP
não declarada.
Art. 132. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos:
(...)
II - desde 14 de outubro de 2005, em relação ao disposto:
a) no art. 33 desta Lei, relativamente ao art. 15 da Lei no 9.317, de 5 de
dezembro de 1996; b) no art. 43 desta Lei, relativamente ao inciso XXVI do art. 10
e ao art. 15, ambos da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003; c) no art. 44
desta Lei, relativamente ao art. 40 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004; d)
nos arts. 38 a 40, 41, 111, 116 e 117 desta Lei;
Diante das alterações normativas, a penalidade por Dcomp considerada não
declarada, quando não restasse configurada as hipóteses dos art. 71 a 73 da Lei no 4.502//64,
passou a ser novamente exigível a partir de 14/10/2005.
Considerando que os percentuais exigidos para a multa isolada no presente
processo são de 75%, não estando comprovado nos autos as hipóteses previstas nos arts. 71 a 73
da Lei no 4.502//64, entendo, que as penalidades referentes as Dcomp transmitidas após essa
data estão devidamente estabelecidas na legislação.
Diante do exposto voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.672 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723526/2012-35
5

Fl. 63
DF CARF MF
Original